Tribunal: TJDFT
Processo: 0717898-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. FEITO. ABANDONO CAUSA. INÉRCIA. SUPERIOR A TRINTA DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. ESPECÍFICA. VIA SISTEMA. PORTAL PRÓPRIO. VALIDADE. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSENTE. ART. 485, INC. III E § 1o. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO ADEQUADA.
1. Não se pode recorrer ao princípio da cooperação para suprir falhas processuais quando a parte não atua de forma diligente e mantém-se inerte mesmo após intimada a impulsionar o feito.
2. O cadastramento da parte como parceiro para expedição eletrônica na forma preconizada pelas normas legais sobre o tema garante a observância da regra prevista no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, pois a intimação eletrônica é considerada como intimação pessoal conforme disposição expressa do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419.
3. A falta de promoção dos atos e diligências necessárias ao prosseguimento do feito, após a intimação pessoal para sanar a inércia processual, conduz à prolação de sentença terminativa por abandono da causa, conforme determina o art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.
4. Apelação desprovida.